Tribunal: TJDFT
Processo: 0721205-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721205-17.2024.8.07.0007 RECORRENTE: JM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Gratuidade de justiça a pessoa jurídica. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Deserção do recurso. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão da ausência do devido recolhimento do preparo. A agravante sustenta que exigir o pagamento prévio das custas, quando o objeto da controvérsia é justamente a hipossuficiência, configura cerceamento de defesa. Alega dificuldades financeiras que inviabilizam o pagamento das despesas sem prejuízo à subsistência de seus sócios e familiares, invocando a jurisprudência do STJ segundo a qual a simples declaração de insuficiência pode ser suficiente, especialmente em casos de microempresas ou empresários individuais. Argumenta violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, requerendo a concessão da gratuidade de justiça, inclusive recursal, ou, subsidiariamente, prazo para comprovar a hipossuficiência, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: i) saber se a exigência de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, configura cerceamento de defesa; ii) verificar se a simples declaração de insuficiência apresentada pela agravante é suficiente para a concessão da benesse e iii) analisar se, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência e do não recolhimento do preparo, é possível afastar a deserção do recurso. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ (Súmula 481) exige comprovação da alegada hipossuficiência por parte da pessoa jurídica, não bastando a simples declaração. 4. A agravante foi intimada a comprovar a insuficiência ou recolher o preparo, mas quedou-se inerte, razão pela qual foi corretamente indeferida a gratuidade e reconhecida a deserção da apelação. 5. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência implica deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. 6. O procedimento observou o devido processo legal, assegurando prazo e oportunidade à parte para suprir a irregularidade, de modo que não se caracteriza cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica que postula gratuidade de justiça deve comprovar cabalmente sua hipossuficiência, não bastando mera declaração. 2. A ausência de preparo, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.007. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481. A parte recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que a negativa do benefício, sem a devida análise dos pressupostos legais, configura cerceamento do direito de defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 78218101). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Em petição de ID 74582400, a apelante, ora agravante, absteve-se de colacionar documentos para comprovar a sua situação de hipossuficiente, razão pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido o prazo de 05 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 74635062). A apelante, contudo, deixou de recolher o preparo e postulou a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 74823489). Dessa forma, diante da ausência da comprovação da hipossuficiência financeira e do não recolhimento do preparo, a apelação não foi conhecida". (ID 78131981). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78218101. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021